Tribunal: TJES
Processo: 5005197-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005197-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM e outros (3)

AGRAVADO: ROSIMAR BISS DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO DE UMA DAS PARTES NÃO APRECIADO. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR NOVO JULGAMENTO POR INTERMÉDIO DE RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ocorrendo
a interposição
de recursos por
ambas as partes
, eventual omissão quanto a apreciação de algum deles deve ser alegado pela parte interessada
antes
do trânsito em julgado.

2.

Hipótese em que o recurso de apelação de uma das partes não fora apreciado no julgamento colegiado, sem a insurgência da mesma em momento oportuno, ocasionando a preclusão temporal e a certificação do trânsito em julgado do acórdão quanto ao apelo da parte
ex adversa.

3.

A decisão judicial coberta pelo manto da coisa julgada torna-se imutável e indiscutível por intermédio de recurso.

4
.

Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:04/12/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIN E OUTROS
, uma vez que irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível e Comercial de Linhares, ID 5004867, pág. 1, nos autos do processo 0001761-60.2012.8.08.0030,

na qual indeferiu o pedido de devolução daqueles

autos a este Tribunal de Justiça para apreciação/julgamento de seu recurso de apelação de fls. 314/410 (ID 5004266, pág. 12 – ID 5004269, pág. 4)
, vez que foi certificado o trânsito em julgado sem julgamento do mesmo.

O d. Juízo
a quo
indeferiu o pedido dos recorrentes, ao fundamento de que “
considerando que o presente feito encontra-se sob o manto da coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, indefiro o requerimento de fls. retro, devendo a parte ré, caso entenda que a decisão padece de algum vício, manejar o meio processual adequado
”.

Em suas razões recursais, os agravantes pugnam, preambularmente, pela concessão de efeito suspensivo, a fim de que seja determinada a suspensão da execução, até a decisão meritória do presente agravo; e no mérito, pugnam pela reforma da decisão, para que sejam aqueles autos remetidos ao Tribunal para julgamento de seu recurso de apelação.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo, nos termos da decisão de id 5061496.

Ausentes Contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 06 de novembro de 2023.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ(RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIN E OUTROS
, uma vez que irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível e Comercial de Linhares, ID 5004867, pág. 1, nos autos do processo 0001761-60.2012.8.08.0030,

na qual indeferiu o pedido de devolução daqueles

autos a este Tribunal de Justiça para apreciação/julgamento de seu recurso de apelação de fls. 314/410 (ID 5004266, pág. 12 – ID 5004269, pág. 4)
, vez que certificado o trânsito em julgado do acórdão.

Em breve síntese, após a prolação de sentença, ID 5004263 – pág. 3/18, o requerido, apresentou recurso de apelação, (ID 5004266 - pág. 12, ID 5004267, 5004268, ao 5004269 – pág. 4).

Sendo intimada a seguradora litisdenunciada para contrarrazões, (ID 5004741, pág. 8), que permaneceu silente.

Após o óbito do requerido, houve habilitação dos herdeiros, ora agravantes, ID 5004742, págs. 1/3; que ratificaram as razões recursais no ID 5004856 - pág. 18 ao ID 5004857- pág. 4.

No ID 5004862, pág. 11/12, consta decisão integrativa da sentença, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo litisdenunciado, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Adiante, ID 5004862 – pág. 15 e ID 5004863 – pág. 1, foi interposto recurso de apelação por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., cujo julgado consta do ID 5004864, relatoriado à época pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer, integrante desta Quarta Câmara Cível, com a devida intimação das partes.

Foram opostos embargos de declaração por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., ID 5004865 – pág. 1/4. Em razão da remoção do Eminente relator para Segunda Câmara Criminal, os autos foram redistribuídos a este gabinete, sendo proferida decisão integrativa, conforme acórdão de ID 5004866 – pág. 2/6, novamente, com a devida intimação das partes.

Após, foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, conforme certidão ID 5004866, pág. 10.

Apenas com remessa dos autos ao Primeiro Grau, os requeridos/agravantes, peticionaram pugnando pelo envio do processo a esta Instância revisora para apreciação de seu apelo, o que restou indeferido pelo d. Juízo
a quo
, ao fundamento de que “
considerando que o presente feito encontra-se sob o manto da coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, indefiro o requerimento de fls. retro, devendo a parte ré, caso entenda que a decisão padece de algum vício, manejar o meio processual adequado
”.

Em suas razões recursais, os agravantes pugnam pela reforma da decisão, para que sejam os autos de nº
0001761-60.2012.8.08.0030
remetidos ao Tribunal para julgamento de seu recurso de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que é incabível a instauração de cumprimento provisório de sentença enquanto há recurso de apelação dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - EXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - NÃO CABIMENTO. 1- Em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, salvo se a sentença se enquadrar em uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2- Incabível a instauração de cumprimento provisório de sentença enquanto houver recurso de apelação dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento.
(TJ-MG - AI: 10000221383474002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Cumprimento provisório de sentença – Impossibilidade – Recurso de apelação pendente de julgamento – Atribuição de efeito suspensivo
– Inaplicável ao caso o art. 1.012, § 1º, II e § 2º, do CPC – Extinção do cumprimento provisório de sentença – Art. 485, IV, do CPC – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20352408420218260000 SP 2035240-84.2021.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 16/08/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Contudo,
in casu,
não se trata de apelação dotada de efeito suspensivo, vez que o recurso não fora apreciado neste Órgão Fracionário.

Incumbia aos apelantes, ora agravantes, quando da publicação do acórdão, já que devidamente cientificados do julgamento do apelo da parte
ex-adversa
, suscitar questão de ordem ou opor embargos de declaração para instar o Julgador ao exame de seu recurso, ônus do qual não se desincumbiram, permanecendo silentes.

Salienta-se que houve diversas oportunidades aos recorrentes para manifestação acerca da alegada omissão: como quando da designação da sessão de julgamento, consoante diário oficial de 05/05/2022; da publicação do acórdão, em 20/06/2022; quando da intimação para manifestar acerca dos aclaratórios, intimação disponibilizada no diário em 17/10/2022; e por fim, quando da intimação do acórdão que apreciou os embargos, disponibilizado no diário em 15/03/2023.

Com isso, em que pese a pretensão dos agravantes seja a remessa dos autos principais para julgamento de seu apelo, não se perde de vista que fora realizado o julgamento da apelação da parte
ex adversa
, com a devida certificação de trânsito em julgado, tornando imutável e indiscutível seu mérito através de recurso, a teor do artigo 502, do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Adiante, consoante prescrito no artigo 507, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, incabível a determinação de reanálise de matéria constante do acórdão coberto pelo manto da coisa julgada pela via do agravo de instrumento, de modo que necessária a utilização dos meios legalmente previstos para que se possa trazer a julgamento os recursos ao seu tempo interpostos.

Por todo o exposto, conheço e

nego provimento ao recurso
, mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do relator.

*

V I S T A

O SR DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO:-11/12/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM
e

OUTROS
contra a decisão (id. 5004867, p. 01) por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, sob o argumento de já ter operado o trânsito em julgado, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Tribunal para a apreciação da apelação cível ainda pendente de julgamento.

Segundo consta, após a prolação da sentença (id. 5004263, p. 03-18), a parte requerida na ação de origem – Oraldo Quinquim – interpôs recurso de apelação (ids. 5004266, p. 12-20 / 5004267, p. 01-20 / 5004268, p. 01-20 / 5004269, p. 01-04).

Após o óbito de Oraldo Quinquim (id. 5004741, p. 14), houve a habilitação dos herdeiros, ora agravantes, que ratificaram o recurso de apelação acima mencionado (ids. 5004856, p. 18-20 / 5004857, p. 01-04).

Posteriormente, foi também interposto recurso de apelação pela parte litisdenunciada – Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (ids. 5004862, p. 15-20 / 5004863, p. 01)

Nada obstante, após a remessa dos autos ao Tribunal, esta c. Quarta Câmara somente julgou o apelo aviado pelo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, olvidando-se daquele interposto por Oraldo Quinquim e ratificado pelos agravantes (ids. 5004864, p. 03-19 / 5004865, p. 18-19 / 5004866, p. 02-08).

Em suas razões recursais (id. 5008147, p. 01-16), os agravantes defendem que havendo recurso de apelação pendente de julgamento resta obstado o trânsito em julgado, devendo o feito retornar ao Tribunal para a devida apreciação.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, no que foi acompanhado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

[...] Incumbia aos apelantes, ora agravantes, quando da publicação do acórdão, já que devidamente cientificados do julgamento do apelo da parte
ex-adversa
, suscitar questão de ordem ou opor embargos de declaração para instar o Julgador ao exame de seu recurso, ônus do qual não se desincumbiram, permanecendo silentes.

Salienta-se que houve diversas oportunidades aos recorrentes para manifestação acerca da alegada omissão: como quando da designação da sessão de julgamento, consoante diário oficial de 05/05/2022; da publicação do acórdão, em 20/06/2022; quando da intimação para manifestar acerca dos aclaratórios, intimação disponibilizada no diário em 17/10/2022; e por fim, quando da intimação do acórdão que apreciou os embargos, disponibilizado no diário em 15/03/2023.

Com isso, em que pese a pretensão dos agravantes seja a remessa dos autos principais para julgamento de seu apelo, não se perde de vista que fora realizado o julgamento da apelação da parte
ex adversa
, com a devida certificação de trânsito em julgado, tornando imutável e indiscutível seu mérito através de recurso, a teor do artigo 502, do CPC:

[...]

Adiante, consoante prescrito no artigo 507, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, incabível a determinação de reanálise de matéria constante do acórdão coberto pelo manto da coisa julgada pela via do agravo de instrumento, de modo que necessária a utilização dos meios legalmente previstos para que se possa trazer a julgamento os recursos ao seu tempo interpostos. [...]

Tenho, porém, que a ausência de apreciação do recurso de apelação interposto por Oraldo Quinquim e ratificado pelos agravantes obsta o reconhecimento do trânsito em julgado, devendo o feito retornar ao Tribunal para que o vício seja sanado.

Não constitui demasia consignar que o art. 278, p. único, do CPC, afasta a preclusão lógica e temporal para a decretação de nulidades absolutas, autorizando o Juiz a proceder de ofício, porquanto busca preservar interesses de ordem pública envolvendo, dentre outros, a boa administração jurisdicional.

Mas não é só! Em análise às publicações disponibilizadas no e-diário de 20/06/2022 (id. 5004864, p. 19) e 15/03/2023 (id. 5004866, p. 08), pude observar que não houve a intimação do patrono dos agravantes acerca dos acórdãos relacionados ao julgamento da apelação cível e dos embargos de declaração manejados pelo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

No particular, o patrono dos agravantes somente foi intimado da descida dos autos (id. 5004866, p. 12), quando então peticionou requerendo fosse sanado o vício.

Desta feita, considerando a ausência de apreciação do recurso de apelação individualizado, impõe-se o retorno dos autos originários a esta Corte, evitando-se prejuízos aos recorrentes.

Do exposto, divirjo do e. relator para
DAR PROVIMENTO
à irresignação e determinar ao Juízo
a quo
que proceda a remessa dos autos originários para o competente juízo de admissibilidade da apelação e, caso positivo, promova o seu respectivo julgamento.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005197-46.2023.8.08.0000

AGVTE:
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIN E OUTROS

AGVDO:
ROSIMAR BISS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIN E OUTROS
, uma vez que irresignados com a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Cível e Comercial de Linhares, ID 5004867, pág. 1,
nos autos do processo 0001761-60.2012.8.08.0030,
na qual indeferiu o pedido de devolução d
aqueles
autos a este Tribunal de Justiça para
apreciação/
julgamento de seu recurso de apelação de fls. 314/410 (ID
5004266, pág. 12 – ID 5004269, pág. 4)
, vez que certificado o trânsito em julgado do acórdão.

E
m breve síntese, a
pós a prolação de sentença,
ID 5004263 – pág. 3/18, o
requerido
,
apresent
ou

recurso de apelação, (ID 5004266 - pág. 12, ID 5004267, 5004268,
ao
5004269 – pág. 4).

Sendo intimada a seguradora litisdenunciada para contrarrazões, (ID 5004741, pág. 8), que permaneceu silente.

Após o óbito do requerido, houve habilitação dos herdeiros, ora agravantes, ID 5004742, págs. 1/3; que ratificaram as razões recursais no ID 5004856 - pág. 18 ao ID 5004857- pág. 4.

No ID 5004862, pág. 11/12, consta decisão integrativa da sentença, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo litisdenunciado, Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Adiante, ID 5004862 – pág. 15 e ID 5004863 – pág. 1, foi interposto recurso de apelação por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., cujo julgado consta do ID 5004864, relatoriado à época pelo Des. Walace Pandolpho Kiffer, integrante desta Quarta Câmara Cível, com a devida intimação das partes.

Foram opostos embargos de declaração por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., ID 5004865 – pág. 1/4. Em razão da remoção do Eminente relator para Segunda Câmara Criminal, os autos foram redistribuídos a este gabinete, sendo proferida decisão integrativa, conforme acórdão de ID 5004866 – pág. 2/6, novamente, com a devida intimação das partes.

Após
, foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, conforme certidão ID 5004866, pág. 10.

A
penas com remessa dos autos
ao Primeiro Grau,
os requeridos/agravantes, peticionaram pugnando pelo envio do processo a
esta Instância revisora para apreciação de seu apelo, o que restou indeferido pelo
d. Juízo
a quo
, ao fundamento de que
“
c
onsiderando que o presente feito encontra-se sob o manto da coisa julgada, ante o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos, indefiro o requerimento de fls. retro, devendo a parte ré, caso entenda que a decisão padece de algum vício, manejar o meio processual adequado
”.

Em suas razões recursais, o
s
agravante
s
pugna
m pela reforma da decisão, para que sejam
os
autos
de nº
0001761-60.2012.8.08.0030
remetidos ao Tribunal para julgamento de seu recurso de apelação.

Pois bem.

Sabe-se que

é incabível
a instauração de cumprimento provisório de sentença
enquanto há recurso de apelação dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO - EFEITO SUSPENSIVO - EXISTÊNCIA - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - NÃO CABIMENTO. 1- Em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, salvo se a sentença se enquadrar em uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2- Incabível a instauração de cumprimento provisório de sentença enquanto houver recurso de apelação dotado de efeito suspensivo pendente de julgamento.
(TJ-MG - AI: 10000221383474002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 06/09/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- Cumprimento provisório de sentença – Impossibilidade – Recurso de apelação pendente de julgamento – Atribuição de efeito suspensivo
– Inaplicável ao caso o art. 1.012, § 1º, II e § 2º, do CPC – Extinção do cumprimento provisório de sentença – Art. 485, IV, do CPC – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20352408420218260000 SP 2035240-84.2021.8.26.0000, Relator: Melo Bueno, Data de Julgamento: 16/08/2021, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Contudo
,
in casu,

não se trata de apelação dotad a de efeito suspensivo
,
vez que o recurso não fora apreciado neste Órgão Fracionário.

I
ncumbia ao
s
apelante
s,
ora agravantes
, quando da publicação do acórdão, já que devidamente cientificados do julgamento do apelo da
parte
ex-adversa
, suscitar questão de ordem
ou
opor embargos de declaração para instar o Julgador ao exame de seu recurso,
ônus do qual não se desincumbiram,
permanecendo silente
s
.

Salienta-se que
houve diversas
oportunidades aos recorrentes para manifestação
acerca da
alegada
omissão: como quando
da designação d
a sessão de julgamento
,
consoante
diário oficial de 05/05/2022;
da publicação do acórdão, em 20/06/2022; quando da intimação para manifestar acerca dos aclaratórios,
intimação disponibilizada no diário em 17/10/2022; e por fim, quando da intimação do acórdão que apreciou os embargos, disponibilizado no diário em 15/03/2023.

Com isso, e
m que pese a pretensão do
s
agravante
s
seja a remessa dos autos principais para julgamento de seu apelo, não se perde de vista que fora
realizado o
julgamento da apelação da parte
ex adversa
,
com a devida certificação de trânsito em julgado, tornando imutável e indiscutível seu mérito através de recurso, a teor do artigo 502, do CPC:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Adiante, consoante prescrito no artigo 507, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, incabível a determinação de reanálise de matéria constante do acórdão coberto pelo manto da coisa julgada pela via do agravo de instrumento, de modo que necessária a utilização dos meios legalmente previstos para que se possa trazer a julgamento os recursos ao seu tempo interpostos.

Por todo o exposto,
conheço e

nego
provimento ao recurso
,
mantendo a r. decisão agravada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005197-46.2023.8.08.0000

AGVTES:

ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM
e
OUTROS

AGVDO:

ROSIMAR BISS DE OLIVEIRA

RELATOR:

DESEMB. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO-VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH MARIA CARAN QUIMQUIM
e
OUTROS
contra a decisão (id. 5004867, p. 01) por meio da qual o MM. Juiz
a quo
, sob o argumento de já ter operado o trânsito em julgado, indeferiu o pedido de remessa dos autos ao Tribunal para a apreciação da apelação cível ainda pendente de julgamento.

Segundo consta, após a prolação da sentença (id. 5004263, p. 03-18), a parte requerida na ação de origem – Oraldo Quinquim – interpôs recurso de apelação (ids. 5004266, p. 12-20 / 5004267, p. 01-20 / 5004268, p. 01-20 / 5004269, p. 01-04).

Após o óbito de Oraldo Quinquim (id. 5004741, p. 14), houve a habilitação dos herdeiros, ora agravantes, que ratificaram o recurso de apelação acima mencionado (ids. 5004856, p. 18-20 / 5004857, p. 01-04).

Posteriormente, foi também interposto recurso de apelação pela parte litisdenunciada – Itaú Seguros de Auto e Residência S/A (ids. 5004862, p. 15-20 / 5004863, p. 01)

Nada obstante, após a remessa dos autos ao Tribunal, esta c. Quarta Câmara somente julgou o apelo aviado pelo Itaú Seguros de Auto e Residência S/A, olvidando-se daquele interposto por Oraldo Quinquim e ratificado pelos agravantes (ids. 5004864, p. 03-19 / 5004865, p. 18-19 / 5004866, p. 02-08).

Em suas razões recursais (id. 5008147, p. 01-16), os agravantes defendem que havendo recurso de apelação pendente de julgamento resta obstado o trânsito em julgado, devendo o feito retornar ao Tribunal para a devida apreciação.

O e. relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, no que foi acompanhado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, negou provimento ao recurso, nos seguintes termos:

[...] Incumbia aos apelantes, ora agravantes, quando da publicação do acórdão, já que devidamente cientificados do julgamento do apelo da parte
ex-adversa
, suscitar questão de ordem ou opor embargos de declaração para instar o Julgador ao exame de seu recurso, ônus do qual não se desincumbiram, permanecendo silentes.

Salienta-se que houve diversas oportunidades aos recorrentes para manifestação acerca da alegada omissão: como quando da designação da sessão de julgamento, consoante diário oficial de 05/05/2022; da publicação do acórdão, em 20/06/2022; quando da intimação para manifestar acerca dos aclaratórios, intimação disponibilizada no diário em 17/10/2022; e por fim, quando da intimação do acórdão que apreciou os embargos, disponibilizado no diário em 15/03/2023.

Com isso, em que pese a pretensão dos agravantes seja a remessa dos autos principais para julgamento de seu apelo, não se perde de vista que fora realizado o julgamento da apelação da parte
ex adversa
, com a devida certificação de trânsito em julgado, tornando imutável e indiscutível seu mérito através de recurso, a teor do artigo 502, do CPC:

[...]

Adiante, consoante prescrito no artigo 507, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Logo, incabível a determinação de reanálise de matéria constante do acórdão coberto pelo manto da coisa julgada pela via do agravo de instrumento, de modo que necessária a utilização dos meios legalmente previstos para que se possa trazer a julgamento os recursos ao seu tempo interpostos. [...]

Tenho, porém, que a ausência de apreciação do recurso de apelação interposto por Oraldo Quinquim e ratificado pelos agravantes obsta o reconhecimento do trânsito em julgado, devendo o feito retornar ao Tribunal para que o vício seja sanado.

Não constitui demasia consignar que o art.
278,
p. único, do CPC, afasta a preclusão lógica e temporal para a decretação de
nulidades absolutas,
autorizando o Juiz a proceder de ofício, porquanto busca preservar interesses de ordem pública envolvendo, dentre outros, a boa administração jurisdicional.

Mas não é só! Em análise às publicações disponibilizadas no e-diário de 20/06/2022 (id. 5004864, p. 19) e 15/03/2023 (id. 5004866, p. 08), pude observar que não houve a intimação do patrono dos agravantes acerca dos acórdãos relacionados ao julgamento da apelação cível e dos embargos de declaração manejados pelo
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

No particular, o patrono dos agravantes somente foi intimado da descida dos autos (id. 5004866, p. 12), quando então peticionou requerendo fosse sanado o vício.

Desta feita, considerando a ausência de apreciação do recurso de apelação individualizado, impõe-se o retorno dos autos originários a esta Corte, evitando-se prejuízos aos recorrentes.

Do exposto, divirjo do e. relator para
DAR PROVIMENTO
à irresignação e determinar ao Juízo
a quo
que proceda a remessa dos autos originários para o competente juízo de admissibilidade da apelação e, caso positivo, promova o seu respectivo julgamento.

É como voto.